Tribunal: CARF
Processo: 37095.001427/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37095.001427/2006-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.741 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
CONSELHEIRO DENNY MEDEIRO DA SILVEIRA
Interessado
EMPRESA JORNALISTICA PLANALTO MEDIO LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2006
EMBARGOS
DE
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos
embargos inominados, impõe-se o seu acolhimento integrando-se a decisão
embargada com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o resultado do julgamento, afastando
o cancelamento do crédito que foi objeto de parcelamento realizado anteriormente ao reportado
julgamento (competências 05/2001 e seguintes).
Vencidos os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Gregorio Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro, que rejeitaram reportados embargos
inominados.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos por conselheiro em face do Acórdão no
2402-010.156, proferido, na sessão plenária do dia 12 de janeiro de 2021, pela 2a. Turma
Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 369 a 378):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37095.001427/2006-27
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Ementa:
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE 8 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do DecretoLei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Em decorrência da inconstitucionalidade dos dispositivos expressos na Súmula
Vinculante do STF, restou sedimentado o entendimento sobre a aplicação do prazo
quinquenal à decadência tributária das contribuições previdenciárias.
Para os lançamentos sujeitos à homologação da autoridade administrativa, quando
houver antecipação de pagamento, aplica-se a regra de contagem de prazo do art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - Ricarf.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
O art. 22, inc. IV, da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher parcialmente
a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento até a competência 09/2001,
inclusive, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar o
Levantamento COP.

Embargos de declaração
O conselheiro Denny Medeiros da Silveira, então presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, opôs e admitiu embargos
inominados por entender que o r. acórdão apresenta inexatidão material devida a lapso
manifesto, estes termos (processo digital, fls. 397 a 400):
O despacho de encaminhamento da CONTFISC-CONTAD-ECOA-DEVAT10-VR, de
7/10/21, devolveu o processo julgado para pronunciamento para avaliação de
necessidade de reforma do Acórdão de Recurso Voluntário, com a seguinte alegação:
O despacho de fls. 325 a 327 concluiu pelo desmembramento de "todos os
lançamentos efetuados a partir da competência 05/2001.", gerando o DEBCAD
372629610. Termo de fl. 352 comprova que o contribuinte teve ciência de tal
procedimento através de sua procuradora. O contribuinte parcelou o "DEBCAD
filhote", já em fase de PGFN, conforme recibos e telas juntadas às fls. 383 a 387.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Portanto proponho retorno ao CARF para avaliação de necessidade de reforma
do Acórdão de Recurso Voluntário.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Em análise aos autos, verifica-se que, de fato, houve o desmembramento do processo,
voltado à formação de DEBCAD apartado, para a cobrança dos valores reconhecidos
pela Contribuinte (fls. 325 a 351).
O reconhecimento da procedência de parte do débito lançado foi, inclusive, consignado
no Acórdão de Recurso Voluntário. Vejamos (fl. 370):
O contribuinte impugnou a lançamento, fls. 129/142, tendo reconhecido a
procedência dos débitos referentes aos levantamentos FE, COP, a partir da
competência de maio de 2001, PAA, a partir da competência de maio de 2001, e
PEE, e requerido o parcelamento.
Requereu a declaração da decadência de janeiro/97 a maio/2001.
Ocorre que dentre os valores reconhecidos e incluídos em parcelamento pela
Contribuinte, consta o débito referente à parte das contribuições relativas aos serviços
prestados por cooperativas de trabalho pela alíquota de 15%, conforme o levantamento
"COP", a partir da competência de maio de 2001, restando remanescente, tão somente
aqueles abrangidos pela alegada decadência.
[...]
Nota-se, assim, que apenas o valor reputado como decaído pela Contribuinte (anterior à
junho de 2001, conforme nota de rodapé), referente ao lançamento “COP”, permaneceu
em discussão. A parte reconhecida foi encaminhada para cobrança e, de acordo com os
extratos de fls. 383 a 387, foi incluída em parcelamento.
Contudo, o acordão embargado deu provimento parcial ao recurso voluntário para
cancelar o Levantamento COP, também em seu período não decaído. In verbis:
[...]
Assim, considerando que o parcelamento foi formalizado em data anterior ao
julgamento no CARF, o despacho de encaminhamento da Unidade da Administração
Tributária (Unidade Executora) deve ser acolhido como embargos inominados, com
base no art. 66, Anexo II, do RICARF, para saneamento da decisão.

Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
admite-se o despacho de fl. 388 como embargos inominados, assumindo-os como
meus, e dou-lhe seguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que opostos
tempestivamente e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art.
65, inciso V, combinado com o art. 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Inexatidão material constatadas
Na forma vista no relatório, a decisão embargada cancelou parcela do crédito já
parcelado pelo contribuinte, qual seja, aquele referente às competência maio de 2001 e àquelas
que lhe sucederam, consoante trechos aqui replicados:
O contribuinte impugnou a lançamento, fls. 129/142, tendo reconhecido a procedência
dos débitos referentes aos levantamentos FE, COP, a partir da competência de maio de
2001, PAA, a partir da competência de maio de 2001, e PEE, e requerido o
parcelamento.
O despacho de fls. 325 a 327 concluiu pelo desmembramento de "todos os lançamentos
efetuados a partir da competência 05/2001.", gerando o DEBCAD 372629610. Termo
de fl. 352 comprova que o contribuinte teve ciência de tal procedimento através de sua
procuradora. O contribuinte parcelou o "DEBCAD filhote", já em fase de PGFN,
conforme recibos e telas juntadas às fls. 383 a 387. Portanto proponho retorno ao CARF
para avaliação de necessidade de reforma do Acórdão de Recurso Voluntário.
[...]
Ocorre que dentre os valores reconhecidos e incluídos em parcelamento pela
Contribuinte, consta o débito referente à parte das contribuições relativas aos serviços
prestados por cooperativas de trabalho pela alíquota de 15%, conforme o levantamento
"COP", a partir da competência de maio de 2001, restando remanescente, tão somente
aqueles abrangidos pela alegada decadência.
Nesse pressuposto, assiste razão ao Embargante, pois a decisão embargada deverá
ser saneada, eis que a então Recorrente já havia desistido da parcela recursal atinente ao crédito
constituído em face do Levantamento COP apurado nas competências 05/2001 e seguintes, nos
termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do Anexo II do RICARF.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados admitidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37095.001427/2006-27

apontada, alterar o resultado do julgamento, afastando o cancelamento do crédito que foi objeto
de parcelamento realizado anteriormente ao reportado julgamento (competências 05/2001 e
seguintes).
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 407
DF CARF MF
Original